Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM PROTESTO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CURADORIA DE AUSENTES.
I – Diante do documento comprobatório da cessão do crédito da duplicata ao apelado-autor, está evidenciada a sua pertinência subjetiva no polo ativo da monitória. Rejeitada alegação de ilegitimidade.
II - A citação por edital foi realizada consoante ditames do art. 256, inc. II, e §3o, do CPC. Rejeitada alegação de nulidade.
III – A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do e. STJ. O patrocínio da causa pela Curadoria Especial não ocasiona automática concessão de gratuidade de justiça em benefício de réu revel citado por edital, pois a atuação da Defensoria Pública não decorre da hipossuficiência da parte, mas de imposição legal, art. 72, inc. II, do CPC.
IV – A duplicata mercantil sem aceite e sem protesto é documento hábil a aparelhar a ação monitória quando acompanhada da nota fiscal e do comprovante de entrega da mercadoria.
V – Tratando-se de obrigação positiva e líquida, os juros de mora fluem a partir do vencimento da duplicata, art. 397 do CC.
VI – Apelação desprovida.